Tribunal: STF
Processo: AImp 170
Classe: AImp
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo regimental em arguição de impedimento. Ausência das situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição. Negativa de provimento.
I.	Caso em exame
 1.	Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à arguição de impedimento do Min. Alexandre de Moraes  para a relatoria de ação penal que apura crimes relacionados aos atos antidemocráticos do dia 8  de janeiro de 2023. 
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a configuração de hipótese de impedimento do julgador. 
III.	Razões de decidir
3.	A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF. 
4.	Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes.
IV.	Dispositivo
5.	Agravo regimental a que se nega provimento. 
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV; e Regimento Interno do STF, arts. 277 e 278.
Jurisprudência relevante citada: AImp 177 AgR (2025), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AImp 57 AgR e AImp 60 AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli.